Tribunal: TJDFT
Processo: 0728901-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728901-69.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO PINTO DIAS LIMA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Ao autor-apelante, MARCELO PINTO DIAS LIMA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora